Tribunal: TJMT
Processo: 1035224-98.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LILIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 039.426.161-57 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 03 INSCRIÇÕES POSTERIORES. TERMO INICIAL DE JUROS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, em que a parte autora alega ter sofrido negativação indevida no valor de
R$ 405,56
(quatrocentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) com data de inclusão em 24/08/2018, contrato de nº 0005094556131367, desconhecendo os valores negativados.

2.

A Reclamada, em sua defesa, alega que os débitos são devidos, referente a telefonia fixa nº 65 36616292, contrato nº 5094556131367, desde 02/10/2017, cancelado por inadimplência em 24/05/2018, contudo, não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações.

3.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a reclamada a declarar a inexistência do débito, exclusão da inscrição no cadastro de inadimplentes, e danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como improcedente o pedido contraposto.

4.

Existência de 03 (três) inscriçoes posteriores
a discutida nos autos realizadas pelas CASAS BAHIA, nos valores de R$ 970,20 (novecentos e setenta reais e vinte centavos), e R$ 724,50 (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), inclusao em 16/07/2019 e 22/07/2019; e ENERGISA MATO GROSSO-DIST DE ENERGIA, no valor de R$ 116,09 (cento e dezesseis reais e nove centavos), ocorrencia 18/05/2020 (id. 80597951), não servindo para incidencia da súmula 385 do STJ, contudo, é capaz de influir no
quantum
indenizatório.

5.

Mostra-se devida a majoração do
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Tratando-se de responsabilidade EXTRACONTRATUAL, deve ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso/data da inscrição
- Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
declaração de inexistência de débito e
improcedência do pedido contraposto
.

A parte autora/recorrente interpôs recurso requerendo a majoração da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a reclamada requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, em que a parte autora alega ter sofrido negativação indevida no valor de
R$ 405,56
(
quatrocentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) com data de inclusão em 24/08/2018, contrato de nº 0005094556131367
, desconhecendo os valores negativados.

A Reclamada alega que o débito é devido, não havendo danos a serem indenizados. Porém, verifico que, não faz provas de suas alegações, utilizando-se somente de meras argumentações, não trazendo contrato assinado, ou qualquer documento capaz de comprovar a legalidade da cobrança.

Sobreveio sentença de procedência parcial em que o juiz de 1º grau concedeu à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A parte Autora, por sua vez, interpôs Recurso Inominado visando pela majoração dos danos
, na qual invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando detidamente os autos, bem como as provas anexas, entendo que o valor da condenação a título de indenização por danos morais, não guarda consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade utilizados por este Colegiado, para situações semelhantes.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Verifica-se nos autos que, a parte autora possui 03 (três) inscriçoes posteriores
a discutida nos autos realizadas pelas CASAS BAHIA, nos valores de R$ 970,20 (novecentos e setenta reais e vinte centavos), e R$ 724,50 (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), inclusao em 16/07/2019 e 22/07/2019; e ENERGISA MATO GROSSO-DIST DE ENERGIA, no valor de R$ 116,09 (cento e dezesseis reais e nove centavos), ocorrência 18/05/2020 (id. 80597951), não servindo para incidencia da súmula 385 do STJ, contudo, é capaz de influir no
quantum
indenizatório.

Dessa forma, demonstrado a ocorrência do dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte Recorrente em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela Recorrida, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Reputo justa e razoável a
MAJORAÇÃO da condenação da Recorrida ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Tratando-se de responsabilidade EXTRACONTRATUAL, deve ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso/data da inscrição
- Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar a condenação em dano moral
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/data da inscrição, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021